Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-30.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009450-30.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN MARLON MIRANDA SOUZA GOMES - CPF: 071.710.441-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE GLEYS SOARES DOS SANTOS - CPF: 020.389.881-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan Marlon Miranda Souza Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1009450-30.2022.8.11.0055, que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe as penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 500 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 139511288).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 139511291).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id. 140193696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se depreende dos autos, foi imputado ao recorrente o seguinte delito
:

“...
No dia 17 de maio de 2022, por volta das 22h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
LUAN MARLON MIRANDA GOMES
, com consciência e vontade,
trazia consigo, 05 (cinco)
porções de substância análoga a cocaína, com
massa bruta total de 2,7 g
, além de uma quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de f. 37.

Segundo o apurado na data dos fatos, durante monitoramento de tráfico de drogas nas proximidades da rodoviária, policiais visualizaram o momento em que o denunciado adentrou no estabelecimento comercial Bar do Cowboy.

Diante disso, os agentes da lei observaram que o denunciado estava sentado no interior do Bar e se comunicava com um usuário de drogas por meio dos vãos da parede de madeira, sendo que o usuário, identificado como Bonfim, estava na parte externa do estabelecimento.

Dessarte, consta que ao se aproximarem, os investigadores perceberam que o usuário oferecia um aparelho celular ao implicado, sendo que imediatamente realizaram a abordagem do mesmo.

Em seguida, após adentrar no bar, os policiais constataram que o denunciado tentou dispensar os entorpecentes que trazia consigo, e durante a abordagem do mesmo, foi localizada no bolso de sua calça uma quantia em dinheiro, certamente proveniente do comércio ilegal de drogas.

Por fim, o material apreendido foi submetido à perícia, cujo laudo resultou
positivo
para
cocaína
, conforme f. 37...”
(Id. 139513236, pp. 2-3).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a magistrada as penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 500 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo
não assistir razão ao recorrente
, devendo a sentença ser mantida incólume.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há duvidas de que o apelante realmente praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a absolvição por ausência de provas ou mesmo a desclassificação da conduta.

Com efeito, o boletim de ocorrência elaborado pelos investigadores de polícia demonstra que os agentes públicos flagraram o agente enquanto negociava entorpecentes com um usuário de drogas, bem como demonstra que ele portava os entorpecentes apreendidos, que eram destinados ao comércio. Veja-se:

“...
DURANTE MONITORAMENTO DE TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIÁRIA VISUALIZAMOS QUANDO LUAN MARLON VULGO MENOR ADENTROU O BAR DO COWBOY, LUGAR BASTANTE FREQUENTADO POR TRAFICANTES E USUÁRIOS DE DROGAS. QUE LOGO EM SEGUIDA UM USUÁRIO DE ENTORPERCENTES CHEGOU E PASSOU A NEGOCIAR ENTORPECENTE COM LUAN MARLON. QUE LUAN ESTAVA SENTADO NO INTERIOR DO BAR E SE COMUNICAVA COM O USUÁRIO POR MEIO DOS VÃOS DA PAREDE QUE É DE MADEIRA ENTRELAÇADA. ESSA DUPLA DE INVESTIGADORES DE FORMA VELADA SE APROXIMOU DO USUÁRIO E PERCEBEMOS QUE ELE OFERECIA UM APARELHO CELULAR A LUAN MARLON. DE IMEDIATO ABORDAMOS O USUÁRIO QUE FOI IDENTIFICADO COMO BONFIM ALVES DE SOUZA QUE JÁ FOI FLAGRADO EM OUTRAS OPORTUNIDADE FREQUENTANDO "BOCA DE FUMO". LOGO EM SEGUIDA ADENTRAMOS O BAR E VISUALIZAMOS O MOMENTO EM QUE LUAN MARLON TENTOU DISPENSAR O ENTORPECENTE QUE CARREGAVA CONSIGO. ABORDAMOS LUAN E NO BOLSO DA FRENTE DA SUA CALÇA ENCONTRAMOS SESSENTA E QUATRO REAIS EM DINHEIRO. EFETUAMOS BUSCAS AO ENTORNO DE ONDE ELE ESTAVA E ENCONTRAMOS UM INVÓLUCRO CONTENDO VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTE DE APARÊNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. INFORMAMOS QUE LUAN MARLON MIRANDA SOUZA GOMES POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POR

TRÁFICO, CITO COMO EXEMPLO: NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2021.157104, QUE GEROU O RELATÓRIO 966/2021, QUE SE ENCONTRA NO IP 162.4.2021 (377/2021), LUAN MARLON ESTÁ NA CONDIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM BEATRIZ DA SILVA TRINDADE. NA OPORTUNIDADE LUAN E BEATRIZ TAMBÉM COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTE NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. CONDUZIMOS TAMBÉM A RESPONSÁVEL PELO BAR NAQUELE MOMENTO QUE ACOMPANHOU A ATUAÇÃO POLICIAL
...”
(Renério Magalhães Marinho, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 117844038).

Corroborando os elementos de informação colhidos ainda durante o inquérito policial, ao serem ouvidos em juízo, os investigadores de polícia narraram com riqueza de detalhes as diligências que culminaram na prisão do agente, deixando claro que ele realmente portava as drogas apreendidas e que os entorpecentes se destinavam ao tráfico de drogas:

“...nós já vinhamos monitorando o Luan há algum tempo, e ele atuava ali na região da rodoviária, nós fizemos até um pedido de prisão numa operação, que era para poder desmantelar os traficantes que atuavam naquela região, e naquela época não foi concedido, e nós passamos a, continuamos a monitorar a região né, e o Luan sempre estava lá, sempre estava naquela localidade, sempre traficando, e isso foi visto pelas câmeras da rodoviária né, a gente utilizou o circuito de câmera daquele local, e nós vimos ele no local, inclusive utilizando de outros, em associação a outros indivíduos, inclusive a polícia militar prendeu ele em algumas oportunidades né, e teve uma situação ainda, nós acompanhamos, a polícia militar fez a detenção do Silas, que é um indivíduo que está, que se encontra, sofreu um assassinato né, e o Silas chegou a citar sobre o Luan, tem um boletim de ocorrência, e ele cita que teria adquirido, teria emprestado a moto do Luan, porque estava devendo droga para o Luan, nessa oportunidade da prisão do Luan, que foi feita agora recentemente, nós monitorávamos a rodoviária, mais especificamente ali no bar do Cowboy, nos vimos quando o Luan adentrou o local lá, o bar, e um usuário chegou para comprar entorpecente com ele, nós chegamos naquele exato momento, o Luan para tentar ludibriar a dupla de investigadores escondeu, ocultou o entorpecente ali nas imediações do bar, dentro do bar mesmo, mas nós encontramos, Excelência, ele tinha uma quantidade de proporções pequenas, mas que poderia ser vendida a vários usuários, é o que eles fazem Excelência, para tentar enganar (...) eles carregam pequenas porções, a quantidade de entorpecente que o Luan tinha eu, pelo que nós visualizamos lá dava para atender ai mais ou menos uns 15 a 20 usuários (...) o entorpecente que estava com ele, e que ele é um pouco mais, ele tem um aspecto diferente, ele, eu posso até dizer que esse entorpecente não é fornecido pela facção criminosa que fornece entorpecente para o município né, pode-se até dizer em linguagem do crime que o Luan estava cabritando, porque aquele entorpecente era diferente do que a gente encontra habitualmente, nós temos uma investigação ai, segue a linha, tentando identificar de onde que está vindo esse entorpecente (...) um tempo antes ele foi preso, ele estava com outras pessoas, ele foi preso, ele estava em posse de produtos entorpecentes também...”
(Itamar Cleiton Souza Xavier, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 139511261).

“...o Luan Marlon, ele já é conhecido da equipe de investigadores, ele já foi preso outras vezes naquela região, inclusive uma vez ele foi preso com a Beatriz, logo depois que ele saiu da prisão ele estava traficando novamente ali na região da rodoviária, foi feito relatório, passado para a autoridade policial, ele representou pela prisão dele, mas foi indeferido, e durante um dos monitoramentos ali, que ali acontece muito tráfico, você derruba um e vem outro, e assim continua sempre, foi visualizado o usuário Bonfim, encostado na lateral lá de um entrelaçado de madeira lá que tem num barzinho, e estava um usuário lá negociando drogas, ele já é conhecido nosso, o Bonfim também, já prendemos ele há pouco tempo atrás buscando drogas na casa do Joelton, e quanto a gente abordou ele estava tentando passar um celular por drogas, a hora que a gente viu o Luan Marlon ele dispensou uma droga perto dele, ai fizemos a abordagem e localizamos a droga...”
(Luiz Paulo Mietschikoski Foletto, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 139511261).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O recorrente, por sua vez, ao ser inquirido em sede de inquérito policial, negou a prática do crime, afirmando que apenas estava no bar vendendo uma rifa para ajudar a custear o tratamento de saúde de uma irmã, momento em que foi abordado e preso pelos policiais, sendo que sequer viu a droga apreendida (termo de qualificação, vida pregressa a interrogatório, Id.

139513213, pp. 1-3).

Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora tenha negado novamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, apresentou versão diversa, aduzindo que a droga foi apreendida na sua posse, entretanto, o entorpecente teria sido adquirido por ele poucos minutos antes da abordagem, e se destinavam ao seu próprio consumo, conforme se extrai do interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 139511261.

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar as suas alegações, inclusive porque ele próprio se contradiz, apresentando versão diversa em cada uma das fases da instrução processual.

Necessário aduzir que pouco antes da abordagem os agentes públicos flagraram um usuário tentando adquirir drogas do apelante, em troca da entrega da um aparelho de telefone celular. Ademais, ainda segundo os agentes públicos, o recorrente costumeiramente prática do delito de tráfico de entorpecentes, tanto que já foi preso em outras oportunidades e volta a delinquir tão logo seja posto em liberdade.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão do agente, fica nítido que ele portava a droga e pretendia comercializar o entorpecente, de modo que se revela inviável a sua absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022